Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONTATO TELEFÔNICO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA. DILIGÊNCIA NÃO COMPUTADA COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
2. O simples contato telefônico com o sentenciado para o início ou a retomada do cumprimento da pena alternativa, sem qualquer registro de que aquele ato foi considerado como cumprimento de pena, difere daqueles em que o sentenciado participa do grupo de orientação e acolhimento da VEPEMA, com o registro de pena cumprida. Assim, o contato virtual com o apenado, com encaminhamento de boletos para pagamento da prestação pecuniária por e-mail ou telefone (WhatsApp), por não ser computado como cumprimento de pena, não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição executória.
3. Uma vez que o sentenciado não deu início ao cumprimento da pena, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, que, no presente caso, se deu no dia 19/11/2018. À vista disso, considerando que a pena da execução é inferior a 1 (um) ano de detenção, verifica-se que o prazo prescricional da pretensão executória de 3 (três) anos se findou em 18/11/2021.
4. Recurso de agravo conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente em face da prescrição da pretensão executória quanto ao crime capitulado no artigo 331 do Código Penal.